Tribunal: TJMT
Processo: 1002379-16.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002379-16.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ODETE FERREIRA DOS SANTOS (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ALCRECIA DA SILVA MARQUES FRANCISQUETI - CPF: 269.402.668-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA– SENTENÇA PARCIALMENTE CUMPRIDA – DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO RESTANTE DA DOCUMENTAÇÃO – MULTA DIÁRIA – INAPLICABILIDADE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não cabe a cominação de multa para forçar a exibição de documentos, seja incidental, seja em ação autônoma (cautelar) (súmula 372/STJ).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1002379-16.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – RIBEIRÃO CASCALHEIRA/MT

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira /MT, que nos autos da ação
“Cautelar de Exibição de Documentos”,
(Proc. nº 34734-85.2011.811.0041 – Cód. 738180), em fase de cumprimento de sentença, ajuizada contra o agravante, por ODETE FERREIRA DOS SANTOS, determinou que o Banco, no prazo de 15 dias, apresentasse o extrato bancário completo em nome do marido da autora, já falecido, e, além disso, informasse expressamente acerca da existência ou não de operações de financiamento, empréstimo, seguro prestamista, seguro de vida, seguro em geral, consórcio, previdência, capitalização, poupança, aplicação, cota capital, capital de giro, em nome do falecido, fixando multa de R$ 2.000,00 para cada dia de descumprimento da determinação.

O agravante alega que a Súmula 372 do STJ prevê que não cabe multa diária em ação de exibição de documentos.

Diz que, ainda que não seja este o entendimento, a multa deveria ter sido limitada e fixada de maneira proporcional e razoável.

Pede, pois, o provimento do recurso para que a decisão combatida seja revogada, ou, na pior das hipóteses, a multa seja limitada de maneira proporcional e razoável; de imediato, pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso (cf. ID.

34167455).

A decisão a que se refere o Id. nº 34316962 deferiu o pedido de efeito suspensivo.

A agravada apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 37432476).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 14 de maio de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Versam os autos sobre pedido de cumprimento da sentença proferida no dia 14/06/2016, para determinar que o Banco do Brasil, no prazo máximo de 15 dias, exibisse todos os extratos bancários cadastrados em nome da conta pertencente ao falecido marido da exequente Odete Ferreira, bem como, para que informasse todas as operações bancárias abertas em seu nome. A sentença condenou o Banco ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, e multa de R$ 30.000,00 para eventual hipótese de descumprimento (cf. fls. 65/66).

Após a intimação, o Banco do Brasil compareceu aos autos para informar que cumpriu a obrigação determinada na sentença , e pugnou pela juntada de: (i) comprovante de pagamento no montante de R$ 2.055,84 – concernente ao valor dos honorários arbitrados na condenação (cf. fls. 134); (ii) guia de recolhimento de custas (cf. fls. 105/106); (iii) contratos firmados com o falecido Ricardo Alves dos Santos (cf. fls. 107/133); e (iv) extrato bancário em nome da conta do falecido Ricardo Alves dos Santos (cf. fls. 135).

Insatisfeita, a exequente alegou que a sentença foi apenas parcialmente cumprida, uma vez que o Banco não prestou as informações referentes ao seguro prestamista, ao seguro de vida, à previdência, à poupança e à capitalização mencionada no próprio extrato bancário juntado pelo executado às fls. 135; com efeito, requereu a continuidade da execução, com a intimação do executado para apresentar os documentos faltantes e efetivação de constrição judicial no montante de R$ 44.808,04, incluso a multa do art. 523, § 1°, do CPC, e aplicação das penalidades por conduta atentatória à dignidade da justiça e litigância de má-fé (cf. fls. 142/154).

O executado, por outro lado, requereu a exclusão ou diminuição do valor da multa fixada na sentença ou, em caráter subsidiário, a não incidência de juros, e, por fim, a conversão da obrigação em perdas e danos (cf. fls. 164/169).

Ao fim, a exequente requereu o indeferimento dos pedidos do executado alegando a preclusão da matéria (cf. fls. 176/177), quando então sobreveio a decisão agravada, na qual o magistrado teceu as seguintes considerações:

“Verifica-se que a sentença proferida nos autos transitou em julgado no dia 08/07/2016 (fl. 72). Por sua vez, no dia 29/09/2016 a exequente Odete Ferreira requereu o cumprimento da aludida sentença diante da inércia do Banco do Brasil em apresentar a documentação solicitada (fl. 80).

Apesar de intimado para o cumprimento da sentença no dia 20/02/2017 (fl. 87), somente em 26/04/2017 (fl. 88) o executado apresentou a documentação, ainda incompleta.

Portanto, diante do descumprimento ordinário da sentença incide a multa oportunamente fixada no montante de R$ 30.000,00. Lado outro, diante da não apresentação da documentação no prazo de 15 dias já em fase de execução, o débito deve ser acrescido de multa e honorários de advogado, ambos de 10%, consoante prescreve o art. 523, § 1°, do CPC.

Nesse cenário, intime-se o executado para que: (i) recolha ou impugne a multa atualizada pela parte autora no montante de R$ 44.808,04 (fl. 151); (ii) no prazo impreterível de 15 dias, apresente o extrato bancário completo em nome do falecido Ricardo Alves dos Santos e, além disso, informe expressamente acerca da existência ou não de operações de financiamento, empréstimo, seguro prestamista, seguro de vida, seguro em geral, consórcio, previdência, capitalização, poupança, aplicação, cota capital, capital de giro, em seu nome. Caso positivo, deverão ser apresentados os respectivos contratos, em especial, do título de capitalização apontado pela parte autora no extrato juntado à fl. 135. Fixo multa de R$ 2.000,00 por cada dia de atraso na resposta.

(...)”.

Sem maiores delongas, assiste razão ao agravante quanto a vedação à aplicação de multa no presente caso, uma vez que é pacificado no STJ o entendimento de que não é cabível multa em ação de exibição de documentos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIBIÇÃO. DOCUMENTO. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. 1. Não cabe a cominação de multa para forçar a exibição de documentos, seja incidental, seja em ação autônoma (cautelar). Súmula 372/STJ. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1245434/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIBIÇÃO. DOCUMENTO. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. 1. Não cabe a cominação de multa para forçar a exibição de documentos, seja incidental, seja em ação autônoma (cautelar). Súmula 372/STJ. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1245434/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019)

No caso, ainda que não seja aplicável a multa diária no presente caso, não há falar em revogação da decisão, como pretendido pelo agravante, uma vez que, mesmo sem multa, subsiste a obrigação de apresentação da documentação solicitada pela autora.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a multa diária aplicada para o caso de descumprimento da determinação contida na decisão agravada.

Custas
“pro rata”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020